Tribunal: STF
Processo: Rcl 7706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES PROLATADAS EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO.



    Os acórdãos paradigmas foram prolatados em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes, nos quais não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.